Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603488-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
28/05/2024
Número: 0603488-89.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/03/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LEÔNIDAS EDSON KUZMA - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - ELEIÇÕES 2022
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
LEONIDAS EDSON KUZMA (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43876202
28/05/2024
14:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.408

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603488-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: JOSE ROBERTO AFFOLTER - OAB/PR72963
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
EMBARGANTE: LEONIDAS EDSON KUZMA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: JOSE ROBERTO AFFOLTER - OAB/PR72963
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOBRA DE
IMPULSIONAMENTO DEVE SER RECOLHIDA AO TESOURO NACIONAL
QUANDO A ORIGEM DO RECURSO É A CONTA DO FEFC. DEVE SER
TRANSFERIDA AO PARTIDO POLÍTICO SE O VALOR ADVÉM DE
FINANCIAMENTO PRIVADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Conforme inteligência do artigo 35, §2º, I e II, da Resolução nº 23.607/19
do Tribunal Superior Eleitoral, os créditos contratados e não utilizados até o
final da campanha devem ser transferidos como sobras ao Tesouro Nacional,
na hipótese de pagamento com recursos do FEFC e, ao partido político, se o
recurso é originário de financiamento privado ou da Conta Fundo Partidário.

3. É de se admitir a transferência de sobra de impulsionamento a partir da
conta particular do candidato, com o fim de evitar enriquecimento sem causa.

Num. 43876202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363369700000042831915
Número do documento: 24052814363369700000042831915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:44:39

4. Segundo embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, para o fim de
esclarecer o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 27/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Segundos Embargos de Declaração opostos por Leonidas Edson
Kusma em face do Acórdão nº 63.259, que julgou os Embargos de Declaração
anteriormente apresentados.

O embargante alega obscuridade no acórdão recorrido, em razão da
ausência de clareza sobre o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Explica que o
acórdão anterior determinou o recolhimento do erário de R$ 2.392,05, que seria a soma
de R$ 1.700,00, referente à atividade de militância e mobilização e rua (contrato não
assinado) e R$ 692,05, referente à aquisição de créditos não utilizados para
impulsionamento junto ao Facebook. Afirma que o valor de R$ 692,05 gasto com
impulsionamento é proveniente da conta outros recursos e já foi transferido para a conta
do partido político em 25 de outubro de 2022, ou seja, antes mesmo da apresentação da
prestação de contas. Diante disso, pretende o embargante esclarecer se o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional é de apenas R$ 1.700,00 ou permanece o montante de R$
2.392,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo acolhimento dos
embargos, ante à comprovação do recolhimento no ID 43250270.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Num. 43876202 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363369700000042831915
Número do documento: 24052814363369700000042831915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:44:39

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante aponta a existência de obscuridade, sob o
fundamento de que o Acórdão determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
2.392,05, sendo este valor composto pela soma de R$ 1.700,00, referente ao contrato
não assinado de militância e R$ 692,05, relacionado à aquisição de crédito de
impulsionamento não comprovado.

Segundo o embargante o valor referente à sobra de impulsionamento é
originário da conta “outros recursos” e já foi devidamente transferida ao partido político,
conforme ID 43250270. Assim, requer o esclarecimento sobre o valor a ser recolhido ao
Erário.

O embargante tem parcial razão.

Segundo o acórdão embargado:

"Em conclusão, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração,
sem efeitos modificativos, para o fim de afastar a necessidade de
recolhimento de R$ 4.000,00 e R$ 11.036,73 ao Tesouro Nacional, de modo
que conste a determinação de devolução do valor de R$ 692,05, nos termos
do artigo 79, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo as contas
serem mantidas como aprovadas com ressalvas diante das inconsistências
analisadas no Acórdão embargado.

Ainda, é de se corrigir o erro material na parte final do item “c.2) Atividade de
militância e mobilização de rua”, de modo que conste do Acórdão
embargado que não restou comprovada a realização de despesas no valor de
R$ 1.700,00, que devem ser devolvidos à União, na forma do artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, consigne-se que o total das irregularidades analisadas na prestação
de contas totalizou R$ 19.822,05, que representa aproximadamente 2,75% do
total de recursos utilizados na campanha (R$ 720.314,89), dos quais R$
2.392,05 devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional."
Num. 43876202 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363369700000042831915
Número do documento: 24052814363369700000042831915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:44:39

No caso, o valor de R$ 692,05, decorrente da sobra de impulsionamento, foi
transferido para a conta do partido político, em 25 de setembro de 2022, nos termos do
comprovante juntado em ID 43250270, p. 2, a saber:

Ocorre que, ao contrário do que alega o embargante, não é possível
especificar com certeza a origem exata do dinheiro referente à sobra.

Isso porque o candidato gastou com impulsionamento a soma de R$
60.700,00, sendo R$ 37.000,00 pago com dinheiro proveniente do FEFC e R$ 23.700,00
pago com dinheiro oriundo da conta “outros recursos”, conforme se vê do extrato da
prestação de contas, de ID 4140896:

Assim, conclui-se que 60,9% do total de recursos destinados a despesas com
impulsionamento são originários da conta do FEFC e 39,1% desse mesmo montante
adveio da conta referente ao financiamento privado, denominada “outros recursos”, de
forma que esse mesmo percentual deve ser aplicado à sobra, para se determinar o
destino do recolhimento, nos termos do artigo 35, §2º, da Resolução nº 23.607/19 do
Tribunal Regional Eleitoral, segundo o qual:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
Num. 43876202 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363369700000042831915
Número do documento: 24052814363369700000042831915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:44:39

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Dito isso, calculando-se 60,9% sobre R$ 692,05, chega-se ao montante de
R$ 421,45, cuja devolução ao Tesouro Nacional deve ser mantida, pois, de acordo com o
raciocínio acima, proveniente de recursos do FEFC. O montante de 39,1% sobre R$
692,05, ou seja, R$ 270,50, valor proporcionalmente recebido de recursos particulares,
deve ser transferido ao partido político, nos termos do artigo 35, §2º, I e II, da Resolução
nº 23.607/19 do Tribunal Regional Eleitoral.

A transferência de R$ 692,05 foi comprovada e deve ser considerada válida,
com o fim de se evitar enriquecimento sem causa, não obstante tenha sido feita a partir
de conta particular do candidato.

Com isso, é de se considerar que apenas o percentual referente a recurso
proveniente do financiamento privado já foi devidamente recolhido, mesmo que a maior,
devendo o candidato, ainda, devolver o montante referente aos valores de origem pública,
que deve ser direcionado ao Tesouro Nacional, correspondente a R$ 421,45.

Isso posto, os segundos aclaratórios merecem ser parcialmente acolhidos,
para esclarecer que apenas parte do valor transferido deve ser considerado, de forma que
resta a devolução de R$ 421,45, referente à sobra de impulsionamento pago com dinheiro
do FEFC, que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, e R$ 1.700,00, referente à
atividade de militância e mobilização e rua (contrato não assinado), que também deve ser
devolvido aos cofres públicos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos segundos embargos de
declaração opostos por Leônidas Edson Kuzma, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS
PARCIALMENTE, com o fim de esclarecer que o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional é de R$ 2.121,25 (R$ 421,45, referente a sobra de impulsionamento pago com
dinheiro do FEFC + R$ 1.700,00, referente à atividade de militância e mobilização e rua -
contrato não assinado).

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43876202 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363369700000042831915
Número do documento: 24052814363369700000042831915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:44:39

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603488-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2022
LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO FEDERAL, LEONIDAS EDSON KUZMA - Advogados
dos EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, JOSE ROBERTO
AFFOLTER - PR72963, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, WALTER GOMES CORREA
NETO - PR0072736.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2024

Num. 43876202 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363369700000042831915
Número do documento: 24052814363369700000042831915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:44:39